Tribunal: STF
Processo: HC 230159
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Juiz de primeiro grau. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Bento do Sul – SC, nos autos do Processo-crime nº 0001469- 34.2018.8.24.0058. 



    2. Extrai-se da inicial que o paciente foi condenado à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime fechado, por tráfico de drogas. A condenação transitou em julgado em 25.10.2018. 



    3. A parte impetrante sustenta, em síntese, a nulidade da condenação imposta ao paciente, tendo em vista a ilicitude da busca domiciliar e a nulidade dos testemunhos prestados pelos policiais civis. Daí o pedido de concessão da ordem para a imediata desconstituição do título condenatório e expedição do respectivo alvará de soltura do paciente. 



    4.  Nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF, os autos foram conclusos a esta Vice-Presidência. 



    5. Decido.



    6. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) não é o órgão jurisdicional competente para processar e julgar habeas corpus impetrado contra decisão de juiz singular ou de Tribunal estadual, nos termos do art. 102, I, da Constituição Federal de 1988 (HCs 98.655-AgR e 102.575, Relª. Minª. Carmen Lúcia; HC 96.889-AgR, Rel. Min. Menezes Direito; HC 85.319-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie).



    8. Ademais, as peças que instruem os autos não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata desconstituição do título penal condenatório imposto ao paciente, transitado em julgado desde o dia 25.10.2018. De modo que não é possível cogitar de concessão da ordem de ofício. 



    9. Diante do exposto, com apoio no art. 13, V, e, c/c o 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. Sem prejuízo desse encaminhamento, determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



          Brasília, 06 de julho de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                Vice-Presidente no exercício da Presidência